Tribunal: TJSP
Processo: 2172520-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c.c. Cobrança. Fase de Liquidação de Sentença. DECISÃO que acolheu o Incidente de Liquidação, arbitrando os honorários advocatícios na quantia de R$ 1.115.290,23. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: executada que requereu a produção de prova pericial para apuração do saldo devedor, ressaltando que o v. Acórdão do C.

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c.c. Cobrança. Fase de Liquidação de Sentença. DECISÃO que acolheu o Incidente de Liquidação, arbitrando os honorários advocatícios na quantia de R$ 1.115.290,23. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: executada que requereu a produção de prova pericial para apuração do saldo devedor, ressaltando que o v. Acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça determinou a instauração do Incidente. Magistrado presidente do feito que, apesar da Impugnação apresentada pela executada, houve por bem arbitrar o saldo devedor fundado na prova pericial produzida na fase de conhecimento. Caso que está a exigir prova pericial contábil para possibilitar o arbitramento determinado no título judicial formado nos autos principais. Decisão anulada. Recurso provido.*